Tribunal: TJSP
Processo: 2211703-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211703-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados ADÃO DERALDO
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NOEME
GOMES
BATISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e ZENAIDE BORBA BOTELHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211703-46.2019.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2211703-46.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Agravados: Adão Deraldo Ribeiro, Noeme Gomes Batista e Zenaide Borba Botelho
Interessado: Caixa Econômica Federal
Comarca: Assis
V. 2981
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO E
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em ação
indenizatória movida pelos agravados em face da agravante, reconheceu a
legitimidade passiva e ativa das partes, a desnecessidade de intervenção da Caixa
Econômica Federal CEF e a não ocorrência de prescrição, determinando a
realização de perícia (págs. 891/895 c.c. págs. 978/982 dos autos principais).
Sustenta a agravante, em síntese, que o feito deve ser sobrestado até
o julgamento do Recurso Extraordinário no 827.966/PR. Alega que não foram
apreciadas todas as preliminares arguidas, quais sejam, inépcia da petição inicial e
falta de interesse de agir em consequência da quitação dos contratos e da não
instauração de prévio procedimento administrativo. Afirma que as apólices dos
agravados Noeme Gomes Batista e Zenaide Borba Botelho são do ramo 66, ao passo
que o contrato de Adão Deraldo Ribeiro não está vinculada ao FCVS, além do que
todos os contratos já foram quitados. Insiste que a CEF deve figurar na ação, sendo,
pois, da Justiça Federal a competência absoluta para dirimir a controvérsia. Destaca
a própria ilegitimidade passiva, visto que nunca recebeu qualquer valor a título de
prêmio securitário. Requer a denunciação da empresa responsável pela construção
do imóvel à lide. Aduz estar prescrita a pretensão dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211703-46.2019.8.26.0000 - FAB
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 316/317).
Foi apresentada contraminuta (págs. 320/347).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não pode ser conhecido.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso de Agravo
de Instrumento foi distribuído ao Des. Alexandre Marcondes em 23 de setembro de
2019, conforme Termo de Distribuição a pág. 301.
Todavia, em janeiro de 2020, foi proferida sentença nos autos
principais (págs. 1282/1287 c.c. págs. 1467/1468), por meio da qual o Magistrado a
quo julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o feito, com resolução do
mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora